Tribunal: TJMT
Processo: 0004934-43.2013.8.11.0008
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004934-43.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DE ARAUJO - CPF: 415.183.301-34 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS – DIREITO AO ENQUADRAMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVA- MENTE – PAGAMENTO DOS RETROATIVOS – MEDIDA DE DIREITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ART. 85, § 4º, ITEM III, CPC/2015 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Sendo devida a implantação da progressão, por conta do preenchimento de seus requisitos legais, reconhecida administrativamente, o valor patrimonial dessa adequação é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais.

2. Honorários advocatícios da sentença ilíquida deve ser apurado na fase de liquidação.

3. Recurso voluntário parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA em face de MARIA CRISTINA DE ARAÚJO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança de Valores retroativos nº 4934-43.2013.811.0008, que julgou procedente o pedido para determinar o pagamento do período compreendido entre 27/03/2008 a 27/03/2011, ressaltando que a Administração Pública reconheceu o direito ao enquadramento, observando-se o prazo prescricional.

O MM. Juiz determinou, ainda, com relação aos juros de mora, a observância da taxa de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória nº2.180-34; após 0,5% (meio por cento) ao mês a partir de 24/08/2001, nos moldes do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Iressignado, o Município de Nova Olímpia ofertou recurso de apelação, sustentando, em síntese, que já foi efetivado, administrativamente, o pagamento dos retroativos.

Alternativamente, afirma a impossibilidade de pagamento dos retroativos por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, sublinhando que já está com o limite extrapolado, bem como não há previsão orçamentária para tanto.

Invoca a observância do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

Pugna também pela redução da verba honorária.

Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido formulado pela Requerente. (Id 3924685)

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do recurso. (Id 3924687)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (Id. 552547)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Recebo o apelo voluntário também como remessa necessária, nos moldes do artigo 496, inciso I, do CPC/15, por se tratar de sentença ilíquida.

O cerne da questão é saber se é devido ou não o pagamento dos valores retroativos referentes ao enquadramento tardio da servidora requerente em quadro de carreira do Município de Nova Olímpia.

Dentre as razões recursais apresentadas pelo Apelante está a afirmação de que os retroativos já foram pagos. Alternativamente, afirma a impossibilidade de pagamento por força da Lei de Responsabilidade fiscal, posto que já estaria extrapolando o limite legal, bem como pela ausência de previsão orçamentária.

Pleiteia, ainda, pela redução da verba honorária.

Trago à colação parte da sentença,
in verbis
:

“A pretensão da autora é procedente.

O servidor público ocupa um cargo público dentro da organização distribuído pela organização do serviço, tendo denominação própria, funções e responsabilidades, na forma da lei.

Por sua vez, em regra, os cargos se distribuem em classes, carreiras e quadros.

Daí a variação do servidor público, que se altera horizontal ou verticalmente, por promoção ou progressão, conforme as regras legais próprias de cada instituição, o que enseja variação da respectiva remuneração e variação do respectivo enquadramento. Ao cargo, a lei fixa um estipêndio, um vencimento, um subsídio ou uma remuneração, que vai variando conforme a evolução funcional do servidor, por promoção ou progressão, também tal qual disciplinar a respectiva lei de regência.

A remuneração, portanto, está atrelada ao estipêndio do cargo ao que pertence, conforme seu enquadramento funcional, até para que, dessa forma, seja observado o princípio constitucional da legalidade estrita (art. 37 da CF).

Na espécie, o objeto da presente ação corresponde à alteração de nível, bem como o direito à remuneração. A autora sucede que faz jus à remuneração da Tabela I, classe C, nível 4, sendo que a partir de março/2011 será devido o nível 5; bem como, faz jus ao pagamento de R$ 9.398,34 (nove mil, trezentos e novena e oito reais e trinta e quatro centavos) e também o enquadramento correto no nível da carreira, a fim de que seja remunerada de acordo com os valores pagos aos servidores ocupantes da tabela I, classe C, nível 5.

Na espécie, não se questiona que a parte autora preenche os requisitos legais e necessários para tal progressão, isto é, para a alteração de nível e de classe, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu que a autora tem direito à mudança de nível, conforme documento de fls. 20/24, reconhecido inclusive na própria contestação.

De acordo com o referido documento, a Administração Pública Municipal de Nova Olímpia declarou que: “A Comissão de Revisão e Retificação do PCCS, instituída no âmbito da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – MT, através da Portaria 068 de 06/05/2011, reconhece que a servidora após revisão e retificação do enquadramento do ano de 2008 e enquadramento do exercício de 2011, conforme análises contidas no Anexo I, II e III, apresenta tempo de serviço público e títulos de habilitação e/ou qualificação profissional suficientes para progressão em sua carreira, conforme Lei Complementar 013/2008”.

Dessa forma, a emissão pela Administração Pública de documento onde reconhece o direito da servidora à progressão confirma o entendimento aqui adotado e consubstanciam verdadeiro reconhecimento administrativo do direito ora buscado, qual, seja, o de ser devida a implantação da progressão, só por conta do preenchimento de seus requisitos legais, nada mais sendo exigível, cujo termo inicial é a data em que tais requisitos foram preenchidos.

De outro lado, a alegação de que o pagamento acerca do retroativo não fora pago pela Administração Pública em razão da indisponibilidade orçamentária e financeira do ente público, não impede o alcance do pagamento pela via judicial, estando essa restrição limitada ao plano administrativo.

Por igual, o reconhecimento da Administração Pública quanto ao direito da autora não cria qualquer óbice ao julgamento da presente ação – ao contrário, pois administrativamente acabou sendo reconhecido o direito de fundo ora pretendido pela servidora pública, reconhecendo inclusive o direito à progressão de nível superior ao pretendido pela autora.

Faz-se consignar desde logo, porém, que, relativamente aos encargos moratórios (juros e atualização), de se observar o seguinte.

Os juros moratórios devem ser contados desde a citação, à taxa simples de 0,5% ao mês, por força da Lei Federal n. 11.960/2009.

No tocante à correção monetária, sua contagem há de ser feita desde cada vencimento, observada a modulação baixada pelo C. Supremo Tribunal Federal por força do decidido na ADI n. 4.357/DF.

Ainda, de se anotar que, tratando-se de verba remuneratória, e não verba indenizatória, ainda que paga em atraso ou em juízo, o que não altera sua natureza, fica autorizada a incidência de tributação sobre a renda a tanto correspondente.

Contudo, a incidência do imposto de renda deve observar as tabelas e as alíquotas vigentes em casa mês de vencimento em que a remuneração ora buscada deveria ter sido paga, considerando os vencimentos ou proventos mês a mês, nunca a cumulação das parcelas vencidas e pagas em atraso de uma só vez. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS RESULTANTES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 269, IV DO CPC. DEFICIENCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. VERBAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA. CÁLCULO MÊS A MÊS. IMPOSTO DE RENDA. MONTANTE GLOBAL. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C, DO CPC. RESP 1.118.429/SP. 1. A alegação de infringência ao art. 269, IV do CPC não veio acompanhada da devida fundamentação, motivo pelo qual deve incidir, por analogia, a Súmula 284/STF. 2. Os arts. 189 e 193 do Código Civil, 219, § 5º, do CPC, 21 e seguintes da Lei 101/2000, bem como as teses a eles vinculadas não foram objeto de debate pela instância ordinária. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Na espécie, não se discute nem o direito ao reenquadramento, nem as normas em que se fundou tal ato, mas questiona-se apenas os valores correspondentes ao reenquadramento salarial do servidor, isso conforme a opção pelo Plano de Cargos e Salários e de acordo com a pontuação obtida pelo Plano de Avaliação de Desempenho, pelo que não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Inteligência da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 4.355/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma DJe 1/7/2011; AgRg no Ag. 1.213.131/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1/6/2011; e AgRg no Ag 1.076.183/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 9/3/2009. 4. A primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.118.429/SP, sob o regime do art. 543-C do CPC, assentou o entendimento no sentido de que “o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos cumulativamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado”, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”. 5. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 434.044/SP, 1ªTurma do E. Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Benedito Gonçalves, j. 20.02.2014).

Ao final, o mesmo raciocínio, por evidente, vale para a contribuição previdenciária, que também deve incidir na espécie.

III. Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA CRISTINA DE ARAÚJO na Ação de Cobrança movida desfavor de MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT, e condeno o requerido ao pagamento do retroativo da diferença da Classe cuja progressão já restou conhecida pela Administração Pública Municipal, devendo o pagamento alcançar o período compreendido entre 27/03/2008 a 27/03/2011, respeitado, em todo caso, a prescrição quinquenal.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.

Os juros moratórios devem ser contados desde a citação, à taxa simples de 0,5% ao mês, por força da Lei Federal n. 11.960/2009. No que diz respeito à correção monetária, sua contagem há de ser feita desde cada vencimento, observada a modulação baixada pelo C. Supremo Tribunal Federal por força do decidido na ADI n. 4.357/DF.

Na fase de execução, deverá ser observada a incidência de juros de mora: (i) aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu o artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997; (ii) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir de 24/08/2001, data da publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997.

Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, § 2º do CPC); isento-o, contudo, ao pagamento de custas.

Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie.” (
sic
sentença)

Em que pese a afirmação de que a Administração, ao proceder o devido enquadramento da servidora, efetuou também o pagamento dos valores retroativos, não merece prosperar, posto que desprovido de qualquer documentação comprobatória, devendo ser apurado em liquidação de sentença se houve algum pagamento de valores retroativos.

No que se refere ao impedimento legal invocado, sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, melhor sorte não socorre o Apelante.

Como se verifica dos autos, a autora apelada busca é justamente que se dê cumprimento à Lei Municipal nº 775/2008.Por isso, o reconhecimento judicial do direito da autora em perceber o subsídio correspondente à sua promoção, nos termos previsto na própria Lei Municipal, não representa criação ou aumento de gasto com pessoal por ser presunção da Lei de Responsabilidade Fiscal que a despesa orçamentária decorrente já esteja obedecendo à lei que a instituiu.

Ademais, não se vislumbra qualquer violação à Lei de Responsabilidade Fiscal que implique vedação à concessão dos efeitos financeiros da promoção na forma determinada.

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que, em excedendo o órgão os limites para gastos com pessoal, fica vedada a "concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título,
salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual
, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição".

No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que deverão ser fixados em liquidação de sentença, uma vez que a condenação é ilíquida, nos moldes do artigo 85, § 4º, item III, do CPC/15.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, tão-somente, para adequar os honorários advocatícios, mantendo no mais a sentença recorrida, via de consequência, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA.

É como voto.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020